Tribunal: TJSP
Processo: 2232568-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Abordagem reparatória. Valores recebidos por advogado, no exercício de mandato para o foro. Gratuidade judiciária revogada. Presunção relativa. Controle ético da correta aplicação da lei. Inteligência do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Recurso da autora. Desprovimento.